Tribunal: TJSP
Processo: 1001161-20.2017.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATRASO – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO E DO PROTESTO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM ATRASO – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO E DO PROTESTO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e o mesmo não o fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.